Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-72.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007392-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 015.891.921-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELSO PAVANI DE SOUSA - CPF: 672.859.371-34 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO BRUZULLATO TEIXEIRA (ASSISTENTE), MARCELO MARTINS TORHACS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES REJEITADAS – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – VAZAMENTO DE INFORMAÇOES CONFIDENCIAIS ACERCA DE OPERAÇÃO POLICIAL - PROVA SUFICIENTE DA CONDUTA ÍMPROBA DOLOSA DOS ENVOLVIDOS -

SENTENÇA MANTIDA

1 – Não havendo fundamento para acolhida, impõe-se a rejeição das preliminares arguidas.

2 – Por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador hão de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica, no caso de improbidade administrativa. Não obstante, mesmo à luz da nova legislação, verificando-se provados os atos, o liame de subjetividade entre os agentes e, sobretudo, o dolo, é imperativo seja mantida a condenação fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CELSO PAVANI DE SOUSA e CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n°
1007392-72.2017.8.11.0041
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados
condenando
os apelantes
,
pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, III, e art. 12, III, da Lei n.º 8.429/92.

Preliminarmente, aduz o recorrente CELSO PAVANI DE SOUSA quanto à nulidade da sentença ante à violação aos princípios de acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, haja vista a inviabilidade técnica de acesso da defesa à sala virtual de audiência.

Ainda em sede de preliminar, o recorrente assevera que a ausência do interrogatório do réu no momento da audiência violou os princípios do contraditório e ampla defesa com base no art. 17, §18 da Lei de Improbidade Administrativa.

Defende no mérito a inviabilidade de enquadrar sua conduta no caput do artigo 11, conforme a redação atual da LIA. Alega ainda que as ações praticadas não constituem ato ilícito e que não houve intenção dolosa em seu comportamento.

A apelante Cristiane de Almeida Pereira afirma que não há evidências da prática de ato de improbidade administrativa. Destaca que o elemento subjetivo crucial para a configuração do ilícito não foi devidamente comprovado, e ressalta que não obteve qualquer vantagem indevida.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 164153993.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 165746199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA E DO ACESSO À JUSTIÇA

Preliminarmente, aduz o recorrente CELSO PAVANI DE SOUSA quanto à nulidade da sentença ante à violação aos princípios de acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, haja vista a inviabilidade técnica de acesso da defesa à sala virtual de audiência.

Ainda em sede de preliminar, o recorrente assevera que a ausência do interrogatório do réu no momento da audiência violou os princípios do contraditório e ampla defesa com base no art. 17, §18 da Lei de Improbidade Administrativa.

Prossigo com a análise das preliminares de forma conjunta, considerando a relação existente entre elas.

Pois bem.

Inicialmente quanto à suposta impossibilidade do apelante e seu advogado acessarem a sala virtual de audiência, não restou comprovado qualquer falha no link disponibilizado nos autos (id. 164156367), sendo, inclusive, o mesmo link enviado posteriormente via e-mail pela gestora judiciária para o advogado que assim o requereu (id. 164155369).

Além disso, causa estranhamento a alegação de falha técnica, uma vez que as demais partes conseguiram adentrar a audiência, inclusive as testemunhas arroladas pelo apelante que prestaram seus depoimentos sem quaisquer problemas, o que dá conta de que não havia qualquer erro no link disponibilizado ou ainda no sistema virtual em si.

É relevante ressaltar a importância de as partes acessarem o link da audiência precisamente no horário agendado, evitando tanto antecipações quanto atrasos em relação ao horário de início, que, no caso em questão, estava programado para as 14h30min. Essa prática visa a minimizar possíveis equívocos e evitar longas esperas para serem admitidas na sala virtual, gerenciada pelo servidor responsável.

Ademais, quanto à presença na audiência e a obrigatoriedade do interrogatório do apelante, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que:

O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.
Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato
, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno (...) (
RHC 39.287/PB
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/2/2017).

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPOIMENTO PESSOAL. INTERROGATÓRIO. 1. Pretensão do réu de ser ouvido em audiência a ser realizada para tal fim. Incidência da regra do art. 385, do CPC. Não cabe à parte requerer o seu próprio depoimento pessoal.

2. Inaplicabilidade da regra do art. 17, § 18, da Lei nº 8429/92, inserido pela Lei nº 14230/2021. Descabimento de reabertura de fase processual já encerrada. Incidência do art. 14, do CPC. Decisão que se mantém.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - AI: 00554302920238190000 202300277110, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/10/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 23/10/2023)

Vale ser salientado que, ao contrário do alegado, ao ora apelante foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, ao longo de toda a instrução probatória, não havendo nenhum vício a macular o trâmite do processo.

Posto isto, rejeito as preliminares arguidas pelo recorrente.

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CELSO PAVANI DE SOUSA e CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n°
1007392-72.2017.8.11.0041
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados
condenando
os apelantes
,
pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, III, e art. 12, III, da Lei n.º 8.429/92.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, é certo que as sanções decorrentes da prática de ato ímprobo
não são aplicáveis apenas ao agente público, mas também, aquele que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta.

Desta forma, ao contrário do que sustentou a defesa dos requeridos, restou comprovado que os requeridos agiram em evidente desacordo com os princípios que regem a administração pública, especialmente aquele descrito no art. 11, inciso III, da Lei 8.429.92. (...)

No presente caso, não restam dúvidas acerca do dolo, da vontade dos requeridos em praticar o ato ora caracterizado como improbidade administrativa, uma vez que o requerido Celso comunicou para a requerida Cristiane, por livre e espontânea vontade, que haveria uma operação policial no dia seguinte à referida troca de mensagens.

Consigno ser inaceitável que agente público, especialmente àquele que exerce cargo na área da segurança pública, que deveria vigiar e zelar pela segurança das instituições e de toda a sociedade, se utilize das facilidades que o cargo lhe proporciona, para colaborar com criminosos, revelando segredo que devia guardar, em razão do cargo que ocupa.

Com essas considerações, tendo em vista que os requeridos Celso e Cristiane infringiram as normas previstas na lei de improbidade, em especial,

nos termos do art. 11, III, da Lei 8.429/92, agindo em desconformidade com os princípios que regem a Administração Pública, conforme descrito na inicial, ficou configurada a prática do ato de improbidade administrativa”

Da análise da sentença supracitada, bem como diante da documentação apresentada na petição inicial e dos depoimentos colhidos durante o processo, a condenação dos apelantes por ato de improbidade administrativa é justificada.

Isso porque, inobstante o advento das relevantes alterações da Lei de Improbidade Administrativa, na espécie, não há como afastar o dolo da conduta dos apelantes, posto que se reveste de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, de acordo com as provas coligidas nos autos.

Os apelantes indubitavelmente agiram com desonestidade e afrontaram princípios regentes da atividade estatal, de forma dolosa, incursos em atos ímprobos que importem em enriquecimento ilícito – artigo 9º, causem prejuízo ao erário – artigo 10, e, ainda, que

atentaram contra os princípios da Administração Pública.

Nesse sentido, da analise probatório, resta evidente que o apelante Celso, utilizando seu cargo de escrivão de polícia, violou princípios éticos e revelou informações sigilosas, comprometendo a operação policial. A apelante Cristiane, por sua vez, embora não vinculada à Administração Pública, concorreu para a prática do ato de improbidade, se beneficiando dele, conforme prevê o artigo 3º, Da Lei 8.429/1992.

Desta feita, não há que se falar em ausência de dolo e/ou má-fé, haja vista ser clarividente a presença do elemento subjetivo doloso consubstanciado na consciência e voluntariedade de agir de forma contrária a lei para obter vantagem indevida, evidenciando a ilicitude e violação dos princípios norteadores da administração pública.

Verifica-se, pois, que uma vez demonstrado com satisfação todo o liame subjetivo, a natureza das condutas apontadas como ímprobas e dolo inquestionável, mesmo em se aplicando as alterações da LIA, não há como eximir os requeridos, ora apelantes, da condenação por ato ímprobo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92. PRÁTICA DE CONDUTA QUE CONFIGURA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 9 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NAS PROVAS COLIGIDAS. VALIDADE DAS GRAVAÇÕES EM VIDEO QUE APONTAM A CONDUTA IMPROBA DO RÉU. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL DE CORRÉU EM PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NAS SANÇÕES IMPOSTAS. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINADA E DA PERDA DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AC: 00004593820148020015 Joaquim Gomes, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– FRAUDE EM LICITAÇÃO MUNICIPAL – PROVA SUFICIENTE DA CONDUTA ÍMPROBA DOLOSA DOS ENVOLVIDOS – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não havendo fundamento para acolhida, impõe-se a rejeição das preliminares arguidas tangente à fundamentação da sentença; à alegação de cerceamento de defesa e prescrição.
2 – Por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador hão de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica, no caso de improbidade administrativa. Não obstante, mesmo à luz da nova legislação, verificando-se provados os atos, o liame de subjetividade entre os agentes e, sobretudo, o dolo, é imperativo seja mantida a condenação fixada na sentença.
(N.U 0004970-51.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

No que se refere às sanções fixadas, levando-se em consideração a extensão do dano causado, a violação do dever funcional e a expressiva gravidade dos atos praticados pelo agente público em concurso com a particular, a aplicação das penalidades está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a sentença merece ser mantida em todos os seus fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024